Tribunal: STF
Processo: HC 248494
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Daniel Campos de Morais contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 896.373/MS. (doc. 27).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado:  



    [...] pela prática do crime previsto no art. 33 [tráfico] c/c art. 40, V [interestadual], da Lei n. 11.343/06, à pena de 7 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e de 700 dias-multa, à razão unitária mínima. (doc. 2, p. 2).  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    Em caráter liminar, verificando se tratar de paciente preso, restando configurado o pericullum in mora, bem como a plausibilidade do pedido haja vista que a fumaça do bom direito se perfaz em além do impetrante preencher todos os adjetivos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, ter sido reconhecido em sede de sentença sua participação de menor importância, sendo ele absolvido do delito de associação para o tráfico e, por fim, quando da impetração do remédio heroico no Superior Tribunal de Justiça, ter paciente recebido parecer favorável da subprocuradora para a concessão da ordem neste sentido, requer esta defesa, nos termos ainda do que aduz o art. 647-A do Código de Processo Penal, pela concessão da ordem de Habeas Corpus para conferir o tráfico privilegiado no presente;



    Como pedido meritório, pugna-se pela ratificação da liminar caso conferida e/ou a aplicação do tráfico privilegiado no caso em comento, ante o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 33, § 4°, da lei 11.343/06, incluindo a primariedade do paciente, bons antecedentes, labor licito bem como a não participação de organizações criminosas e/ou associação para tráfico;



    Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido principal, requer-se a realização de distinguishing e overruling, como previsto nos art. 315, § 2º, VI do CPP, em relação ao presente caso e o não cabimento do entendimento firmado no julgamento do HC 216.267, nesta mesma corte. (doc. 1, pp. 15).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 896.373/MS e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MULA DO TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVAS. REVALORAÇÃO. RESULTADO DESFAVORÁVEL. MERA IRRESIGNAÇÃO. ARGUMENTO RELEVANTE. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, a agravante defendeu que a quantidade de entorpecentes, por si só, não impede a aplicação do tráfico privilegiado, alegando ser o modus operandi típico de mula do tráfico, não se presumindo a associação para o tráfico, aduzindo que o conteúdo extraído da quebra de dados telefônicos não atestaria seu envolvimento com a organização criminosa, por não demonstrar o seu contato com o fornecedor. 2. A pretensão da parte é mera irresignação com o resultado desfavorável da decisão agravada. 3. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos. 4. Agravo regimental não provido. (doc. 27, p. 1).  



    [...]



    O inconformismo não prospera.



    Conforme relatado, o agravante defendeu a impossibilidade de a elevada quantidade de entorpecentes afastar, por si só, a aplicação do tráfico privilegiado, além não poder ser presumida a associação para o tráfico, sem a demonstração nos autos, tratando-se o agravante de mula do tráfico, aduzindo não ser necessário aprofundamento probatório, mas apenas revaloração das provas constantes nos autos.



    Contudo, a pretensão consiste em mera irresignação com o resultado desfavorável da decisão agravada, que motivou as questões impugnadas com base nos trechos extraídos do acórdão da apelação impugnada, assim como na jurisprudência desta Corte Superior, confira-se (fls. 1.513/1.515):



    [...]



    Como se vê, ao concluir pela dedicação do paciente a atividades criminosas, o Tribunal a quo mencionou não apenas a significativa quantidade de droga apreendida e o fato do entorpecente ser transportado do Estado de Minas Gerais até a cidade de Ponta Porã/MS, circunstância utilizada para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria, mas, sobretudo, o modus operandi da conduta, consistente em preparar um veículo para o acondicionamento das drogas, além do conteúdo das interceptações telefônicas colhidas. Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da jurisdição ordinária a respeito do envolvimento do paciente com atividades criminosas e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos. A propósito: [...].



    [...]. (doc. 27, pp. 2-3 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Estabelece o art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 que, nos delitos definidos no caput e no § 1º, deste mesmo dispositivo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Entretanto, consta do acórdão impugnado que:  



    [...]



    Como se vê, ao concluir pela dedicação do paciente a atividades criminosas, o Tribunal a quo mencionou não apenas a significativa quantidade de droga apreendida e o fato do entorpecente ser transportado do Estado de Minas Gerais até a cidade de Ponta Porã/MS, circunstância utilizada para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria, mas, sobretudo, o modus operandi da conduta, consistente em preparar um veículo para o acondicionamento das drogas, além do conteúdo das interceptações telefônicas colhidas. Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da jurisdição ordinária a respeito do envolvimento do paciente com atividades criminosas e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos. (doc. 27, p. 3 – grifei). 



    Assim, no caso, a reconhecida dedicação do paciente à atividade criminosa, inviabiliza a aplicação da minorante. Além disso, para afastar essa conclusão, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. A QUANTIDADE DE DROGAS É FUNDAMENTO IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A NÃO APLICAÇÃO DA MINORANTE ESTABELECIDA PELO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – No caso, a quantidade da droga apreendida também serviu de fundamento para o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. A Primeira Turma desta Suprema Corte “[...] chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012)” (HC 227.496 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/5/2023). III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.695 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 18/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a (a) 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006); e (b) 1 ano de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do delito de posse de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração na qual se busca a incidência da causa de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, assim como a imposição de regime prisional menos gravoso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 4. Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório, em especial a quantidade de droga apreendida (“4.200,00g de maconha”), indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. 5. Conforme já assentou esta CORTE, é possível que “o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido” (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 245.988 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. É da jurisprudência de ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que a invocação da natureza e quantidade de droga apreendida (“138,06kg de cocaína”) constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esses vetores são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006. 2. O exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, indicou não ser cabível a redução da pena, por força da causa especial de diminuição, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, por entender que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 236.339 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator